Tribunal: TJSP
Processo: 1011895-66.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44067

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Alegação de violação de trade dress. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Necessidade de prova pericial técnica para verificar se o conjunto-imagem apresentado é apto a gerar confusão ou indevida associação pelos consumidores. Precedentes. Sentença anulada.

Recurso provido, com

Ementa:
VOTO No 44067

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Alegação de violação de trade dress. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Necessidade de prova pericial técnica para verificar se o conjunto-imagem apresentado é apto a gerar confusão ou indevida associação pelos consumidores. Precedentes. Sentença anulada.

Recurso provido, com determinação.